Tribunal: TJMT
Processo: 1005884-49.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – Pje
Recurso Especial n. 1005884-49.2019.8.11.0000
Recorrente Terceiro Interessado: APARECIDA IVONE MARINI BELUSSCI
Agravante: RICARDO CONENGUNDES FERREIRA
Agravados: ZENOBIA OLIMPIA DE ARRUDA E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por APARECIDA IVONE MARINI BELUSSCI (id 35356981) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal. Nos autos do Agravo de Instrumento foi proferido acórdão pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 26922971):
“AGRAVO – INVENTÁRIO JÁ FINALIZADO COM A HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA E COM A ALIENAÇÃO DOS BENS PELOS BENEFICIÁRIOS DA TRANSMISSÃO DA HERANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA “NO ROSTO DOS AUTOS” DO INVENTÁRIO PROVENIENTE DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL PROPOSTA ESPECIFICAMENTE CONTRA UM DOS HERDEIROS – HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA E NEGÓCIO JURÍDICO (VENDA) QUE NÃO FORAM DESCONSTITUÍDOS – EVENTUAIS VÍCIOS NA HOMOLOGAÇÃO E NA VENDA QUE DESAFIAM A DISCUSSÃO PELAS VIAS PRÓPRIAS – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. A homologação da partilha, não desconstituída, que encerrou a atividade jurisdicional no processo do Inventário, aliado ao ato jurídico, até então válido, constituído pela venda feita, por contratos firmados pelos herdeiros e viúva com os aqui agravantes, de todo o acervo patrimonial, faz com que o pedido que determinou a penhora “no rosto dos autos” do Inventário seja examinado no Juízo da Execução.” (TJMT, RAI 1005884-49.2019.8.11.0000, Des Guiomar Teodoro Borges, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2019)
Após o julgamento, foi juntada a petição id 28612486, sustentando que não houve a intimação da Terceira Interessada Aparecida Ivone Marini Bellusci para apresentar contrarrazões, resultando em nulidade.
Por meio da decisão id 28734957 o Relator não acolheu o pedido da parte Recorrente.
Foram ajuizados os Embargos de Declaração id 31482497, que restaram desprovidos monocraticamente, conforme decisão id 32163985.
Novos Embargos de Declaração foram apresentados no id 32686981, novamente sendo desprovidos monocraticamente (id 34434464).
O Recurso Especial id 35356981 sustenta que o acórdão deve ser reformado por suposta afronta ao artigo 1.019, II do CPC, uma vez que não houve a intimação da Recorrente (Terceira Interessada) para apresentar contrarrazões, tornando o acórdão nulo.
O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado, conforme certidões id 35492985 e 35609980.
A decisão de id 35697982 indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
É o relatório.
Decido.
Da aplicação da Súmula 281 do STF
A expressão “causas decididas em única ou última Instância” contida no art. 105, inciso III, da Constituição da República, pressupõe a existência de acórdão, o que significa que o decisum atacado deve ser proferido por colegiado.
Dessa forma, tratando-se de decisão monocrática, imprescindível, a priori, a provocação do Tribunal, por meio de Agravo Interno sobre a questão suscitada, para que, só então, se possa cogitar o acesso às instâncias excepcionais, como dispõe a Súmula 281 do STF.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. FALTA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 281/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não cabe recurso especial interposto contra decisão monocrática, na medida em que um dos pressupostos para sua admissibilidade é o exaurimento das Instâncias ordinárias. Entendimento da Súmula 281 do STF, aplicada por analogia.
2. Agravo interno a que se nega provimento". (AgInt no REsp 1672616/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017).
Da análise do caderno processual, frise-se, que o objeto recursal consiste em decisão monocrática proferida em Embargos de Declaração, situação que acarreta o não cabimento do Recurso Especial no caso concreto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII